Tribunal: TJES
Processo: 5007619-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007619-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA BUSSULAR DIAS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de internação compulsória, confirmou tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica de paciente portadora de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, bem como condenou o ente público ao pagamento de astreintes fixadas em R$ 8.000,00 pelo descumprimento temporário da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer consistente em internação compulsória; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa cominatória observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, impondo a adoção de medidas necessárias à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

A internação compulsória mostra-se legítima quando amparada em laudo médico circunstanciado que evidencia transtorno mental grave e risco à integridade do paciente, conforme a Lei nº 10.216/2001.

O conjunto probatório demonstra a extrema vulnerabilidade da paciente, com episódios de agressividade, delírios e situação de risco, legitimando a medida excepcional de internação.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública possui respaldo nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, bem como na jurisprudência pacificada do STJ (Tema 98), como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais.

O atraso de 30 dias no cumprimento da tutela de urgência configura descumprimento relevante, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e do risco concreto à vida e integridade da paciente.

Dificuldades administrativas e burocráticas não afastam o dever estatal de cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde.

O valor das astreintes foi adequadamente reduzido pelo juízo de origem de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A manutenção da multa preserva seu caráter coercitivo e pedagógico, evitando o esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de compelir o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde. 2. A demora injustificada no cumprimento de tutela de urgência autoriza a incidência de multa cominatória, independentemente de recusa expressa do ente público. 3. O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, XLV, e 196; CPC, arts. 536, §1º, 537 e 85, §11; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.677 (Tema 98); STJ, AgInt no AREsp 1.604.195/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.990.344/CE, j. 29.08.2022; TJES, AI 5003571-89.2023.8.08.0000; TJES, AI 5008519-11.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007619-13.2024.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MARIA DA PENHA BUSSULAR DIAS e MÁRCIA MARGARIDA BUSSULAR

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus. A decisão recorrida, proferida nos autos da Ação de Internação Compulsória, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, visando o tratamento psiquiátrico de Márcia Margarida Bussular (portadora de Transtorno Afetivo Bipolar e Esquizofrenia), e condenar o ente público ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento temporário da ordem judicial.

Em suas razões recursais, o Estado apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à fixação das astreintes, baseando-se nos seguintes fundamentos: (i) inexistência de inércia ou descumprimento voluntário; (ii) ausência de prejuízo, na medida em que a internação foi devidamente efetivada e que o prazo enfrentado pela parte autora foi razoável dentro do procedimento padrão da Secretaria de Saúde; (iii) desvirtuamento da natureza da multa; (iv) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo, subsidiariamente, a sua redução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve histórico,
MARIA DA PENHA BUSSULAR DIAS
, por intermédio de advogada constituída, ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de sua irmã,
MÁRCIA MARGARIDA BUSSULAR
. Em sua exordial, narrou que a segunda requerida é portadora de transtorno psiquiátrico grave, apresentando diagnóstico compatível com Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10: F31) e Esquizofrenia (CID 10: F20.0). Relatou que a paciente apresenta episódios de agressividade, delírios persecutórios e comportamento de risco extremo, circunstâncias que ensejaram a busca pela internação compulsória da interessada.

Após a citação das partes e regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência e declarar a obrigação do Estado em prover a internação psiquiátrica compulsória de MÁRCIA MARGARIDA BUSSULAR e condenar o ente público ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento temporário da ordem judicial.

No que se refere à internação compulsória, tenho que a referida conclusão guarda consonância com o acervo probatório, o qual evidenciou a situação de vulnerabilidade extrema da interessada.

Portanto, a sentença deve ser confirmada em relação ao referido ponto. Nestes termos, segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado.
No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados
. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003571-89.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
3. A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5008519-11.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Dando prosseguimento, no que tange à matéria objeto do recurso, qual seja, a condenação ao pagamento de multa cominatória (
astreintes
), entendo que não assiste razão ao Estado apelante, devendo a sentença ser mantida incólume também neste ponto.

A aplicação de multa diária em face do ente público encontra sólido amparo legal nos artigos 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento essencial para compelir o cumprimento das ordens judiciais.

Para além disso, o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema 98 (REsp 1.143.677)
, que fixou a tese de que "
é possível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer"
.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . CABIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP 1.474.665/RS, REL . MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 22.6.2017 (TEMA 98) . ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1.000,00. MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. INVIABILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIA SEM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior - reafirmada em sede de julgamento repetitivo (Tema 98) - posiciona-se de maneira uníssona pelo cabimento da cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais.
2 . A apreciação dos critérios previstos no art. 537 do Código Fux, quanto ao seu enquadramento e quanto à correta fixação do valor, ensejaria nova análise dos fatos e das provas da causa. Excepcionam-se dessa limitação apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, que podem ser revistas em sede de Recurso Especial. 3 . No caso dos autos, o valor diário de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, mormente quando se considera a relevância do bem jurídico (o direito à saúde) tutelado. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1604195 PE 2019/0311829-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO . COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matérias fáticas, não proibindo, porém, a intervenção desta Corte de Justiça quando se verifica o equívoco na aplicação dos institutos legais, notadamente quando há confronto com entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria
. 2. O STJ, no Tema 98, firmou tese quanto à "possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros".
3. Não há necessidade de que haja prévia negativa de cumprimento de decisão judicial para que, então, se venha a fixar astreintes, nos termos do precedente obrigatório, pois a demora na prestação de atendimento adequado, comumente, leva ao comprometimento da saúde e/ou vida do paciente, que, em determinadas hipóteses, é irreversível . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1990344 CE 2022/0070958-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º, DA LEI N.º 12.153/2009 – MÉRITO - FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO-HOSPITALAR – FRAUDA GERIÁTRICA - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA . 1 - Sendo incontroverso o fato de que ainda não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, é forçoso convir quanto à ausência de obrigatoriedade em se observar o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a contrário sensu da regra insculpida no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153, de 2009 . Preliminar rejeitada. 2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da Republica (art. 196). 3 - O Estado, por sua vez, é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a aquisição e fornecimento de insumos médico-hospitalares (frauda geriátrica), sobretudo para os mais necessitados . Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira. 4 - Restando comprovado o estado do beneficiário, sua hipossuficiência econômica, a prescrição médica do insumo e a negativa por parte do Estado, deverá ser julgado procedente o pedido, para assegurar seu devido tratamento. 5 – Ambos, o Município e o Estado, têm o dever de garantir o regular fornecimento de insumos médico-hospitalares, e a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde – SUS que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar a responsabilidade constitucionalmente imposta, e qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.
6 – É possível a fixação de astreintes em face da Fazenda Pública
. 7 – Recurso a que se nega provimento. Sentença confirmada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001143-75.2019 .8.08.0061, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, dj 16/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017949-79.2013.8.08 .0035 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: KAMILA DA SILVA SARMENTO ADVOGADO: VALMIR FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: DETRAN⁄ES ADVOGADO: PÉRICLES SACRAMENTO KLIPPEL MAGISTRADO: PAULA AMBROZIM DE ARAUJO MAZZEI ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. VALOR FINAL ALCANÇADO PELA DEMOR
A NO CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . 1. É cabível a cominação de astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC).¿ (AgRg no AREsp 595 .272⁄GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄03⁄2015, DJe 06⁄04⁄2015)
2. A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial deve basear-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, objetivando apenas desestimular a recalcitrância injustificada do réu no adimplemento da determinação do juízo, sem se converter em meio de enriquecimento sem causa do autor.¿ (REsp 1105834⁄PR, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄06⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013) 3. O valor de R$ 119.500,00 cumulado pela demora de 56 dias no cumprimento da decisão judicial se mostra excessivo, de maneira que R$ 3.000,00 representa quantia proporcional e razoável à título de astreinte. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 10 de novembro de 2015. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJ-ES - APL: 00179497920138080035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2015)

No caso em apreço, o descumprimento da tutela de urgência é fato incontroverso e devidamente delineado nos autos.

A decisão que determinou a internação foi intimada em 24/10/2024, fixando o prazo de 5 dias para cumprimento, que findou em 29/10/2024. Contudo, a internação psiquiátrica da interessada apenas se concretizou em 28/11/2024, configurando um atraso de 30 (trinta) dias.

É imperioso destacar a gravidade do cenário em que a mora ocorreu: a paciente, portadora de patologias mentais severas, Esquizofrenia e Transtorno Afetivo Bipolar, e em situação de "andarilismo" de risco extremo, encontrava-se em estado de vulnerabilidade absoluta. Além de perambular desorientada com risco real de atropelamento, a exordial noticia, de forma estarrecedora, que a paciente teria sido vítima de violência sexual no período em que se encontrava desamparada nas ruas.

Nesse contexto de urgência premente, a burocracia administrativa ou os trâmites internos de regulação de vagas do NERI/SESA não podem servir de escusa para a desídia estatal frente a um risco iminente à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana

Para além disso, quanto à alegada exorbitância do valor, verifico que o magistrado de primeiro grau já exerceu o juízo de adequação autorizado pelo art. 537, § 1º, inciso I, do CPC. Embora a multa consolidada atingisse o teto de R$ 30.000,00 inicialmente fixado, o juízo
a quo
reduziu drasticamente a sanção para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais):

“As astreintes, previstas no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil , têm por finalidade garantir o cumprimento da obrigação, atuando como instrumento de coerção. No caso em tela, a imposição de multa diária é medida que se mostra adequada, uma vez que envolve a garantia de um direito fundamental, cuja efetividade não pode ser prejudicada por eventuais dificuldades administrativas.

Ao aplicar astreintes contra a Fazenda Pública, o Judiciário deve, de fato, observar a proporcionalidade, evitando multas excessivas. No entanto, não se pode afastar a aplicação da multa diária em caráter absoluto, sob pena de se retirar a eficácia das ordens judiciais que envolvem a prestação de serviços essenciais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que a aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública é possível desde que seja pautada pela razoabilidade (REsp 1.143.677, Tema 98, recurso repetitivo).

Além disso, o princípio da intranscendência das sanções (art. 5º, XLV, da CF) não é absoluto no campo cível, aplicando-se principalmente a sanções penais. No contexto das astreintes, esse princípio deve ser interpretado com ponderação, de forma a equilibrar o interesse público e a efetividade dos direitos fundamentais. A aplicação de uma multa razoável contra a Fazenda não ultrapassa a medida da pessoa jurídica, mas visa garantir o cumprimento de uma obrigação vital.

Nesta senda, verifico que a liminar foi intimada em 24/10/2024, com prazo fatal em 29/10/2024. O cumprimento integral ocorreu apenas em 28/11/2024 , totalizando 30 dias de descumprimento. Todavia, com fulcro no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, que autoriza a modificação do valor da multa caso esta se torne excessiva, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, entendo ser devida a redução do montante consolidado. O valor total de R$ 30.000,00, embora dentro do limite inicial, mostra-se oneroso em excesso diante do contexto administrativo.

Assim, reduzo a condenação final a título de astreintes para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que preserva o caráter coercitivo-pedagógico sem malferir o erário de forma desproporcional.”

Tal redução, na ordem de aproximadamente 73%, revela-se extremamente benéfica ao Estado e atende plenamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Manter o valor atual é necessário para preservar o caráter pedagógico e inibitório da sanção, sob pena de esvaziar o poder de império do Judiciário.

Acompanhando este entendimento, colaciono julgados, acrescentando, oportunamente, trechos do inteiro teor, para fins de elucidar os valores arbitrados e tidos como proporcionais e razoáveis, em demandas similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE .
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. TETO . MANUTENÇÃO.
Cabe à Administração Pública, em todas as suas esferas (tratando-se de competência comum entre a União, Estados e Municípios, conforme previsão do art. 23, II, da CF), a preservação do direito à vida. Tratando-se de paciente em situação de risco é cabível a internação compulsória a fim de resguardar a saúde do paciente e de seus familiares . É entendimento do STJ que é “cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa” (STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019). Multa arbitrada com razoabilidade, sendo estipulado um teto máximo.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8058034-11 .2023.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada VERA MARGARIDA SOUZA DOS SANTOS . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO do Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80580341120238050000, Relator: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024) - “
concedo a liminar para determinar que o MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA e o ESTADO DA BAHIA providenciem, de forma solidária e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, a internação compulsóri
a de LAÉCIO SOUZA DOS SANTOS “em instituição para tratamento de doenças psiquiátricas compatíveis com o quadro clínico apresentado nos relatórios médicos”, em instituição pública ou privada, às expensas dos requeridos, consoante as especificações contidas no relatório médico e pelo tempo necessário ao seu restabelecimento.
“

DIREITO À SAÚDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
– EXAURIMENTO DO TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao ente estatal e ao Município de Cassilândia a providência de internação psiquiátrica compulsória de paciente com histórico de transtorno mental grave e dependência química. A medida foi justificada com base em documentação médica e parecer técnico, que apontaram grave risco à integridade física do paciente e de terceiros, bem como a ineficácia do tratamento ambulatorial anteriormente tentado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a legalidade e adequação da internação compulsória determinada judicialmente, diante de quadro clínico grave, resistência ao tratamento voluntário e risco à vida, bem como a possibilidade de fixação de astreintes em face do ente público para cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada observou corretamente os requisitos do art . 300 do CPC, ao fundamentar a tutela de urgência em laudo médico circunstanciado e parecer do NATJus, que confirmaram a gravidade do quadro clínico e a necessidade de internação imediata para resguardar a vida do paciente e de terceiros. Nos termos da Lei nº 10.216/2001, é lícita a internação compulsória mediante decisão judicial, quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o risco concreto à integridade física e psíquica do paciente ou da coletividade. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive de internação, está firmada na jurisprudência do STF (Tema 793 da Repercussão Geral), não havendo nulidade na imposição conjunta da obrigação . Quanto à aplicação de multa cominatória (astreintes), o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.474.665/RS (tema repetitivo), assentou a possibilidade de sua imposição à Fazenda Pública como meio legítimo e proporcional de coerção, especialmente em demandas de saúde.
A multa fixada na origem (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30 .000,00) revela-se razoável diante do risco envolvido e da necessidade de efetivação da tutela jurisdicional
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A internação compulsória é juridicamente admissível quando baseada em laudo médico circunstanciado, evidenciando transtorno mental grave, risco à vida e ineficácia do tratamento ambulatorial, nos termos da Lei nº 10 .216/2001. A responsabilidade pela efetivação da internação psiquiátrica compulsória é solidária entre Estado e Município, conforme entendimento do STF (Tema 793), sendo legítima a imposição conjunta da obrigação. A aplicação de astreintes à Fazenda Pública é possível, desde que de forma proporcional, como meio de garantir a efetividade da decisão judicial em matéria de saúde pública, nos moldes do REsp 1.474 .665/RS (STJ). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 10 .216/2001, arts. 3º, 4º, 6º, 8º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.474 .665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017, DJe 22/06/2017 (recurso repetitivo) . TJMS, AI n. 2000543-85.2025.8 .12.0000, Itaquiraí, 3ª Câmara Cível, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, DJMS 22/07/2025, p. 74 . (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20008149420258120000 Cassilândia, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 11/12/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU ADMINISTRATIVAS - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DO TRATAMENTO - COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO - SENTENÇA MANTIDA. - "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente"(STF - RE 855.178/SE) - Diante do conjunto probatório dos autos, que revela a imprescindibilidade da internação compulsória do paciente, para o tratamento psiquiátrico, demonstrando, por consequência, o preenchimento dos requisitos do art . 6º da Lei 10.216/01, impõe-se a confirmação da sentença de primeiro grau - O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto à possibilidade de fixação de multa diária em face da Fazenda Pública, sendo certo que o valor da astreinte e o prazo para o cumprimento da decisão mostram-se razoáveis, de modo que não merece reparos o decisum. (TJ-MG - AC: 50012123020228130335, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023) -
“
Não é demais ressaltar que em relação ao valor da astreinte, R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se razoável, inclusive o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da medida, sobretudo porque, a matéria aqui debatida trata do direito a saúde do paciente Nome, razão pela qual, mantenho a multa e o prazo fixados pelo juízo de origem.
“

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim,
CONHEÇO da remessa necessária
e, por não observar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os termos do édito sentencial.

Considerando o desprovimento do recurso e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 10% para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso, bem como para manter a sentença em

remessa necessária.